Tribunal: TJMT
Processo: 1024779-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024779-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERIKA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 007.188.601-01 (APELADO), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCOSEGURO S.A.

APELADO(S):

ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual relativo a empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização moral, sob o fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado via ambiente digital; (
ii
) saber se a instituição financeira comprovou a liberação dos valores à conta da consumidora; (
iii
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou elementos seguros de manifestação de vontade da consumidora, sendo inaplicável a tese do exercício regular de direito.

4. A ausência de prova da transferência dos valores e de consentimento livre e informado impede o reconhecimento de negócio jurídico válido, configurando falha na prestação do serviço bancário.

5. A indenização por dano moral é devida diante do desconto indevido em benefício previdenciário, sendo presumido o abalo moral ocasionado.

6. Ausente demonstração de má-fé, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme orientação consolidada do STJ e do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro, mantendo-se a devolução simples e a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Descontos indevidos em benefício previdenciário por suposto contrato não reconhecido ensejam responsabilização objetiva da instituição financeira. 2. A repetição do indébito deve ser simples, na ausência de prova da má-fé. 3. O dano moral decorrente de descontos em proventos de natureza alimentar é presumido e justifica compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1007389-90.2024.8.11.0003, j. 08.06.2025; TJMT, Apelação no 1011894-15.2021.8.11.0041, j.
09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da dívida oriunda do empréstimo sub judice, condenou a instituição financeira ao pagamento, em dinheiro, da quantia de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais), a título de repetição do indébito, bem como condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de descontos indevidos (R$ 321,00 mensais) relativos a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2. Do cumprimento dos requisitos de formalização do contrato digital.

3. Do afastamento
da devolução em dobro
.

4. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 289297454), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCOSEGURO S.A.

APELADO(S):
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da dívida oriunda do empréstimo sub judice, condenou a instituição financeira ao pagamento, em dinheiro, da quantia de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais), a título de repetição do indébito, bem como condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de descontos indevidos (R$ 321,00 mensais) relativos a empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, compulsando detidamente o feito, observa-se que a operação financeira impugnada foi, em tese, formalizada por meio de ambiente digital, com assinatura eletrônica, procedimento que exige rigoroso exame quanto à higidez da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional que caracteriza a relação consumerista.

Ocorre que o banco apelante, apesar de instado a tanto, não logrou êxito em comprovar a anuência livre, consciente e inequívoca da parte apelada à contratação do referido mútuo, tampouco demonstrou, por meio de documentos robustos, a regularidade e idoneidade da cadeia de eventos que culminaram na formalização do negócio jurídico.

A ausência de comprovação da contratação de forma clara, mediante elementos que assegurem a autenticidade da assinatura eletrônica, a rastreabilidade do consentimento e a efetiva ciência do consumidor acerca dos encargos financeiros assumidos, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato supostamente celebrado e, por conseguinte, da legalidade dos descontos realizados.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores referentes ao empréstimo supostamente contratado para a conta do autor.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato no 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (
ii
) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (
iii
) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos valores.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95.2015.8.11.0008, j. 24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(N.U 1007389-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025) (
g.n
.)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo,
à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada
, mantendo-se a sentença objurgada
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Do afastamento da devolução em dobro
.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025